Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004373-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELANTE), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IONE RAMOS DE JESUS - CPF: 361.653.011-34 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
PENSÃO POR MORTE
–
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE
–

DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO
— PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90

–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO
.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto

p
elo
Mato Grosso Previdência – MTPREV

em face da r. sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que nos autos da
Ação Mandamental
,

impetrada por
Ione Ramos de Jesus
contra ato atribuído ao
Diretor de Previdência d
a
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar deferida, sob a seguinte deliberação: “
Diante dessas considerações forma,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil; por conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA

para: a) determinar que a autoridade coatora reconheça a união estável declarada judicialmente nos autos 871/2004, que tramitou na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, e demais documentos acostados na inicial nos termos do art. 245, I, “c”, da Lei Complementar Estadual no 04/90; b) determinar a habilitação como pensionista do Sr.
Maurino
Ramos de Oliveira, servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, matrícula no 27801.
”
(id.
74566538
)
.

Sendo a r. sentença submetida ao duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita.

A Mato Grosso Previdência - MTPREV relata que o
mandamus
originário foi impetrado pela apelada com o escopo de ser reconhecida
a união estável havida entre esta e o servidor falecido
Maurino
Ramos de Oliveira, com sustentáculo na declaração judicial de união estável atinente aos autos no 871/2004, que teve trâmite junto à Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá e demais documentos colacionados com a exordial, assim como, de
sta
ser habilitada como pensionista daquele
.

Contudo,
a
recorrente se insurge escudad
a
pelo princípio do
tempus
regit

actum
, no sentido de que em matéria atinente à pensão por morte de servidor público aplica-se a legislação vigente ao tempo do óbito do segurado, entendimento esse consolidado por intermédio da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

P
elo que,
vigor
ava
à época do falecimento do servidor
,
ocorrida em 13.10.2019
, o artigo 245
, I, “c”,
da Lei Complementar no 04/90,
a qual
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públic
as Estaduais,
com a
nova
r
edação dada pela Lei Complementar no 524/14
, pelo qual
, no ponto, o
beneficiári
o
da
pensão vitalícia é

“
c)
o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;
”

Assim, a recorrente pontua: “
Como se vê, a prova da União Estável depende de reconhecimento judicial. Tal exigência advém do fato de que a sentença de reconhecimento de União Estável confere maior segurança jurídica ao Administrador, tendo em vista que o benefício da pensão por morte concedido à companheira é vitalício e a União Estável é um fato, que depende de prova para o seu reconhecimento.
”
(id
74566540 - Pág. 4
-

fl.
127)

Assim,
a apelante
diz que
a recorrida apresentou sentença proferida e
m
22.02.2005,
tendo o óbito do servidor ocorrido
em data bem posterior, qual seja, em

13.10.2019, não rest
ando, a seu ver,
comprovad
o que

nessa
dat
a a união estável
em referência
persistia.

Ademais, evoca o disposto no art. 506
, do Código de Processo Civil,
o qual estabelece: “
Art. 506
.
A sentença faz coisa
julgada
às
parte entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
”

Desse modo,
entende a recorrente
que a
sentença referenciada pode ser tida, tão soment
e, como começo de prova material,
sendo mister novo
decisum
que reconheça
a

união
estável
até a data do falecimento do servidor.

A
notando
, ainda,
que
a questão atinente ao reconhecimento da união estável até o falecimento do servidor
depende de prova testemunhal, cuja providência não é compatível com o célere rito da ação
mandamental,

na
medida em
que pondera que os documentos juntados
ao feito originário
, na concepção da recorrente, não comprovam a união estável aventada na inicial
até a data do óbito
.

Assim,
a
apelante pugna pelo provimento
do vertente
recurso de apelação,
de acordo com a sua argumentação
.

Contrarrazões inclusas. (Id.
74566548
)
.

A douta procuradoria de justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (82074459).

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação de sentença proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Mandamental
,

impetrada por
Ione Ramos de Jesus

em desfavor do Estado de Mato Grosso que julgou procedentes os pedidos da exordial.

Colhe-se dos autos que a Autora Ione Ramos de Jesus relata que conviveu maritalmente com o Sr. Maurino Ramos de Oliveira, servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, no período de 01/07/1985 até seu falecimento em 13/10/2019. Informa que o falecido era aposentado da Educação Básica – Técnico Educacional, vinculado a Secretaria Estadual de Educação.

Aduz que no ano de 2004, os conviventes ingressaram com ação declaratória de união estável, autos no 871/2004, que tramitou perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a união estável do casal.

Alega que após o falecimento de seu companheiro, e, 13/10/2019, impetrou com processo administrativo no 523761/2019 requerendo a pensão por morte, porém, teve seu pedido indeferido em 15/01/2020, sob a justificativa que seria necessário a apresentação de novo reconhecimento da união estável
(post mortem),
uma vez que a decisão judicial de união estável em vida ter sido declarada no ano de 2005.

O ato sentencial julgou procedente o pedido formulado na inicial, e determinou que o Estado de Mato Grosso implante, no prazo de 30 (trinta) dias, a pensão por morte em favor da autora, uma vez que restou demonstrada a qualidade de

companheira do ex-servidor Maurino Ramos de Oliveira à data do óbito.

O ponto nodal da análise, portanto, é aferir o acerto do ato sentencial que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial.

Pois bem.
In casu,
a Apelada comprova que conviveu maritalmente com o falecido servidor público estadual, Sr. Maurino Ramos de Oliveira, por meio da sentença declaratória de união estável proferida, em 22/02/2005, nos autos no 851/2004, que tramitou na 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital (ID 28767103), bem como na certidão de reconhecimento de união estável no id. 28767124.

Apesar do Apelante ressaltar
que
a recorrida apresentou sentença proferida e
m
22.02.2005,
tendo o óbito do servidor ocorrido
em data bem posterior, qual seja, em

13.10.2019, não rest
ando, a seu ver,
comprovad
o que

nessa
dat
a a união estável
em referência
persistia
, ficou evidenciado que essa união persistiu até a data do falecimento do senhor Maurino, considerando que a autora era dependente do
de cujus
no plano de saúde (id. 74566515).

O Professor Inácio Magalhães Filho no livro: Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no Serviço Público, Editora Forense conceitua pensão:

“(...) Pode se conceituar a pensão, logo, como a prestação estatal à família do servidor público falecido, em atividade ou aposentado, cujos beneficiários, bem como as situações fáticas que permitem o recebimento, devem estar previamente enunciados em lei”.

O fato jurídico gerador da pensão é a morte do servidor público, sendo beneficiários os integrantes de sua família, que devem estar previamente definidos em lei.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte,
in verbis:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

- vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

(...)

Assim restando comprovado nos autos que a Autora era companheira do servidor público estadual, esta faz jus ao recebimento de pensão por morte, visto que há previsão legal para tanto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – RECURSO NÃO PROVIDO

A convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, por meio de documentação e testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

Recurso não provido.

(N.U 0000190-21.2009.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com esses fundamentos nego provimento ao recurso e ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022